Tribunal: TJBA
Processo: 8110580-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8110580-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

APELADO: CRISTHIAN EDUARDO MENTEGUIAGA LARANJEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
.
Crime
DE
adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP)
.

P
edido de
absol
vição

do crime de receptação e subsidiários
em sede de contrarrazões.
NÃO CONHECIMENTO.

Pedidos próprios de apelação autônoma que extrapolam a finalidade das contrarrazões.
Via eleita inadequada.

recurso ministerial. Sentença que absolveu o apelado pelo crime de adulteração de sinal (art. 311 do CP). P
edido de condenação
.
Acolhimento
.
Autoria e materialidade delitivas evidenciadas. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
Narrativas uniformes e coerentes. Meio de prova idôneo.

Negativa do réu isolada n
os autos.
pena fixada no mínimo legal. regime aberto. substituição por
penas
restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo de execução.

Parecer ministerial pelo PROVIMENTO. sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E provido,
para condenar o Recorrido pela prática do delito do art.
311
, do CP.

1
.
Trata-se de Apelaç
ão
criminal
interpost
a pelo
M
inistério Público do Estado da Bahia
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1° Vara Criminal Especializada da comarca de Salvador/BA
, Dr
a
.
Eduarda de Lima Vidal
, que absolveu
o acusado

Cristhian Eduardo Menteguiaga Laranjeira

da
prática do crime
de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) e o condenou por receptação (art. 180 do CP) a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade,
substituindo a restritiva de liberdade por restritivas de direito.

2.

N
arra a denúnci
a
recebida, em
1
4
/0
8
/20
24
,

em síntese,
que

no dia 16/04/2023, por volta das 10:00 horas, na Avenida San Martin, bairro Curuzu, nesta cidade, a guarnição policial estava realizando rondas ostensivas quando avistaram duas motocicletas, ocupadas por quatro indivíduos em atitudes suspeitas.
Na tentativa de realizar uma abordagem, os indivíduos empreenderam fuga em direção ao Largo do Tanque. Ato contínuo, os agentes policiais passaram a monitorar os indivíduos e motocicletas, logrando êxito, alcançando a MOTOCICLETA XRE 300, COR CINZA, OSTENTANDO PLACA: RDI 2D24 ainda no bairro da Liberdade, na rua Gengibirra, contudo, apenas o denunciado foi capturado, os outros três indivíduos conseguiram fugir, levando consigo a outra motocicleta, tratando-se de uma XRE COR PRETA.

3.
P
edido de
absol
vição

do crime de receptação e subsidiários
em sede de contrarrazões.
NÃO CONHECIMENTO.
As contrarrazões devem se limitar a responder ao que foi alegado no recurso interposto pela outra parte, podendo, apontar questões que reforcem a manutenção da decisão recorrida. Assim, não conheço os pedidos defensivos lançados em contrarrazões quanto à absolvição pelo crime de receptação e os pedidos subsidiários.

4.
Autoria e materialidade delitivas.
Acolhimento.
Examinando a prova colhida nos autos, não há dúvidas de que o réu conduziu veículo automotor os sinais de adulteração, já que os policiais puderam identificar as modificações no chassi da motocicleta durante a abordagem, o que foi posteriormente confirmado pela prova pericial.

5.
O laudo técnico confirmou que houve “regravação da série VIN e supressão da série do motor.” (id 86270198 – pág. 59).

6.
Ademais, um dos policiais afirmou na instrução criminal que o réu já era conhecido por ser integrante de uma organização criminosa da localidade, que, além de praticar crimes contra o patrimônio, como roubo e furto, realizava a adulteração de motocicletas. No mesmo sentido, outro policial narrou que o réu tentou se desvencilhar dos policiais inicialmente e foi alcançado enquanto entrava em uma casa, onde foram encontradas várias peças de motos, placas de outras motos e peças que comumente são usadas no desmanche de motocicletas.

7.
O réu asseverou, perante o juízo, que foi preso enquanto entrava em sua residência, que é conhecido entre os policiais e tem passagem policial por receptação.

8.
Neste contexto, o depoimento dos policiais, em juízo, que não deixa dúvida a respeito da autoria do delito e da atitude dolosa,
sendo desnecessário que o réu seja flagrado executando os atos típicos de adulteração para configuração do delito.

9.
Dessarte, verificada a materialidade e autoria delitiva no caso em tela, é de rigor a condenação do acusado por incursão no art. 311, caput, do CP, conforme os fundamentos ora declinados.

1
0
. Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça, de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Marly Barreto de Andrade
, pelo
im
provimento do
a
pelo.

Parecer ministerial pelo PROVIMENTO. sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E provido,
para condenar o Recorrido pela prática do delito do art.
311,
caput
, do CP e

e redimensionar as penas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8110580-06.2024.8.05.0001
,

provenientes da Comarca de
Salvador
/BA,

em que figuram, como Apelante,
o

Ministério Público do Estado da Bahia
, e, como Apelado, Cristhian Eduardo Menteguiaga Laranjeira.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em

CONHECER E
dar
PROVIMENTO AO
apelo
,

para condenar o Recorrido pela prática do delito do art.
311, caput
, do CP e redimensionar as penas,
conforme o explicitado no voto,
mantendo os demais termos da sentença vergastada
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/18